Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS COM TRANSPORTE PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESOLUÇÃO N. 12/2019 DO TRIBUNAL PLENO. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA PARA DECIDIR QUESTÕES SOBRE SAÚDE PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA PARA JULGAR LITÍGIO ENVOLVENDO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO A ANÁLISE DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. A Resolução n. 12, de 03/10/2019, do Tribunal Pleno desta Corte, promoveu alterações na competência da Quinta Vara da Fazenda Pública, para especializá-la no processamento de ações relacionadas à saúde pública, excluindo de forma expressa, a competência para processar e julgar ações que envolvam discussão acerca da responsabilidade civil.
2. Ademais, esse E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2016.002.0245620-9, entendeu que os processos que tratam sobre internação em leito de UTI têm como objeto principal apenas a obrigação de fazer e não de dar ou de pagar qualquer quantia
3. A discussão acerca da obrigação do DF em arcar com os custos de deslocamento até o hospital com leito de UTI, deve ser objeto de processo autônomo.
4. Tendo em vista, porém, que o juízo a quo adentrou no mérito da questão, manifestando-se pela improcedência do pedido de ressarcimento, a sentença necessita ser anulada quanto a este ponto, sob pena de fazer coisa julgada, impedindo a discussão da matéria perante o juízo competente.
5. Por se tratar de hipótese de matéria de ordem pública (competência em razão da matéria), a mesma pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, não se sujeitando a preclusão.
6. Apelo não conhecido ante a perda superveniente do objeto.